Tribunal: TJMT
Processo: 1033024-48.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033024-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CPF: 520.174.439-72 (EMBARGANTE), 1º Vara Cível Especializada em Falências e Recuperação Judicial (EMBARGADO), MARIZA LOPES COSTA JOMAH - CPF: 175.607.211-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CPF: 537.759.881-49 (EMBARGANTE), LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 27.895.350/0001-10 (EMBARGANTE), LF PEC MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.295.477/0001-23 (EMBARGANTE), LF PECUARIA BAHIA LTDA - CNPJ: 30.118.631/0001-70 (EMBARGANTE), LF PECUARIA PARA LTDA - CNPJ: 44.656.895/0001-92 (EMBARGANTE), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (EMBARGANTE), LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.699.410/0001-91 (EMBARGANTE), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (EMBARGANTE), IN LEGE SERVICO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 47.324.626/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANT
E(S):
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e Outros

EMBARGADO(S):
ITAU UNIBANCO S.A.

EMENTA.
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso,
mantendo-se íntegra a decisão proferida pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) contradição quanto ao reconhecimento de fatos novos e eventual violação à preclusão consumativa; (
ii
) omissão quanto à alegada decisão surpresa e juntada de documentos sob sigilo; e (
iii
) omissão na valoração da prova técnica acerca da essencialidade do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão ou
contradição.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequada sua utilização como sucedâneo recursal, inclusive para fins de prequestionamento, sem demonstração dos vícios legais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que para fins de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 9º, 10, 507 e 1.022; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 47 e 49, § 3º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e Outros

contra o acórdão em ID nº
351637885
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo-se íntegra a decisão proferida pelo juízo de origem.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição intrínseca quanto ao conceito de “fatos novos” e à consequente ofensa à preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, bem como omissão quanto à juntada de documentos sob sigilo e à consequente violação à vedação da denominada “decisão surpresa”, em afronta aos
arts
. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto à valoração da prova técnica, consubstanciada no laudo de constatação prévia, especialmente no que se refere à comprovação in loco da essencialidade do bem, a qual prevaleceria sobre contrato particular e sobre a manifestação do administrador judicial.

Por fim, apresenta prequestionamento expresso dos
arts
. 9º, 10 e 507 do Código de Processo Civil, bem como dos
arts
. 47 e 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, com o objetivo de preencher o requisito de admissibilidade para a interposição dos competentes recursos às instâncias superiores.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
355819859
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANT
E(S):
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e Outros

EMBARGADO(S):
ITAU UNIBANCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e Outros
contra o acórdão em ID nº
351637885
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se íntegra a decisão proferida pelo juízo de origem.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTES: FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA, LF PEC MATO GROSSO LTDA, LF PECUARIA BAHIA LTDA, LF PECUARIA PARA LTDA, LF LOGISTICA LTDA, LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA, LF HOLDING LTDA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, constato a presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Consoante já delineado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento, posteriormente complementado por agravo interno, interposto por FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e outros, integrantes do Grupo LFPEC, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Recuperação Judicial nº 1002602-64.2025.8.11.0041, a qual revogou a declaração de essencialidade da Fazenda Nova Campo Grande I, matrícula nº 6.132 do CRI de São Desidério/BA, autorizando o credor ITAÚ UNIBANCO S.A. a exercer, de forma plena, os direitos inerentes à propriedade do bem.

A decisão agravada amparou-se, em linhas gerais, na inexistência de domínio, posse e efetiva utilização do imóvel pelas recuperandas, bem como no fato de que o bem teria sido validamente transferido ao credor por meio de escritura pública de dação em pagamento firmada em 02/05/2024, portanto em momento anterior ao ajuizamento da recuperação judicial, circunstâncias que, segundo o juízo de origem, afastariam a incidência do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Estabelecidas essas premissas, passo à análise das teses deduzidas no apelo recursal.

Preliminar.

Da alegada violação à coisa julgada formal. Da existência de decisão surpresa.

Não procede a alegação de que a decisão agravada teria configurado decisão surpresa, tampouco que teria violado o devido processo legal ou afrontado a coisa julgada formal.

Explico.

Consoante se extrai dos autos, a decisão anteriormente proferida por este Tribunal, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016166-39.2025.8.11.0000, reconheceu a essencialidade do imóvel à atividade das recuperandas com base em um contexto fático-probatório então existente, notadamente alicerçado na premissa de que a posse direta do bem permanecia com o grupo empresarial em recuperação.

Todavia, no curso do processo, sobreveio modificação substancial do suporte fático que fundamentara aquela deliberação, circunstância que afasta, por completo, a incidência da coisa julgada formal e de qualquer preclusão.

Com efeito, restou demonstrado que o imóvel foi transferido ao Itaú Unibanco S.A. por meio de dação em pagamento, em momento anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, além de encontrar-se atualmente arrendado a terceiro, inexistindo posse direta ou exploração econômica pelas recuperandas, o que evidencia que o bem não integra o ativo operacional do grupo nem se mostra indispensável à continuidade de suas atividades.

Diante desse novo cenário fático, não há falar em estabilização dos efeitos da decisão anterior. A jurisprudência é pacífica no sentido de que decisões judiciais, especialmente aquelas de natureza interlocutória, não se cristalizam quando sobrevêm fatos novos relevantes capazes de alterar os pressupostos que lhes deram suporte, sob pena de se perpetuar situação jurídica dissociada da realidade processual.

Nesse contexto, correta a atuação do juízo de origem ao reapreciar a matéria à luz dos fatos supervenientes, inexistindo qualquer afronta à coisa julgada formal, uma vez que não houve rediscussão de questão definitivamente decidida, mas sim reavaliação fundada em nova realidade fática devidamente comprovada nos autos.

Igualmente não se configura decisão surpresa.

O banco agravado formulou requerimento de tutela de urgência com fundamento em fatos novos documentalmente demonstrados (ID. 199634833), tendo o magistrado singular proferido decisão fundamentada, com enfrentamento do mérito da controvérsia. O provimento judicial amparou-se em documentos públicos e incontroversos constantes dos autos, como a escritura de dação em pagamento e o contrato de arrendamento, os quais eram de pleno conhecimento das partes e não foram impugnados pelas recuperandas.

À luz dos princípios do contraditório substancial e da não surpresa, consagrados nos
arts
. 9º e 10 do Código de Processo Civil, não há nulidade quando a decisão se fundamenta em elementos probatórios já constantes dos autos e acessíveis às partes, inexistindo inovação decisória inesperada ou cerceamento de defesa.

Assim, ausente decisão surpresa e inexistente violação ao devido processo legal ou à coisa julgada formal, revela-se hígida e juridicamente adequada a decisão agravada.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da suposta essencialidade do bem imóvel para a manutenção da atividade rural do grupo em recuperação judicial.

No mérito, a controvérsia central diz respeito à legalidade e legitimidade da decisão que revogou a declaração de essencialidade da Fazenda Nova Campo Grande I — matrícula n. 6.132 do CRI de São Desidério/BA — anteriormente reconhecida no âmbito da recuperação judicial do Grupo LF PEC.

Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, a preservação da posse de bens de capital supostamente essenciais à atividade do devedor exige o preenchimento cumulativo de três pressupostos:
(i) a titularidade ou posse legítima do bem pelas recuperandas; (
ii
) sua efetiva utilização na atividade empresarial; e (
iii
) a indispensabilidade concreta do ativo ao soerguimento da empresa.

No caso concreto, nenhum desses requisitos se encontra presente.

Conforme bem delineado na decisão agravada, restou comprovado que a Fazenda Nova Campo Grande I foi objeto de escritura pública de dação em pagamento lavrada em 02/05/2024, por meio da qual foi regularmente transferida ao banco agravado, ITAÚ UNIBANCO S.A., para quitação de dívida no montante de R$ 34.300.000,00. Trata-se, portanto, de alienação formalizada antes do ajuizamento da recuperação judicial, ocorrido apenas em janeiro de 2025, circunstância que afasta, de plano, qualquer alegação de que o bem integraria o patrimônio, o ativo fixo ou a base operacional das recuperandas no momento da distribuição do feito.

Além disso,
é incontroverso nos autos que o imóvel se encontra arrendado a terceiro desde agosto de 2020, não sendo utilizado pelas recuperandas há vários anos.
Tal fato foi devidamente comprovado documentalmente pelo agravado e não foi eficazmente impugnado, revelando a total ausência de utilização direta, atual ou funcional do bem na atividade empresarial do grupo devedor.

Essas circunstâncias inviabilizam o reconhecimento da essencialidade do imóvel, uma vez ausente requisito material indispensável à incidência da norma excepcional prevista no § 3º do art. 49 da LRF: o uso contínuo e necessário do bem para a manutenção da atividade empresarial.

A essencialidade, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência hodierna, não se presume, devendo ser demonstrada de forma concreta, atual e funcional. Nesse sentido, o ordenamento jurídico pátrio estabelece que o “bem de capital” a que se refere a legislação
recuperacional
corresponde ao bem corpóreo, móvel ou imóvel, efetivamente utilizado no processo produtivo da empresa em recuperação e que, de modo indissociável, encontre-se sob sua posse.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA POSTA 2. STAY PERIOD. NOVO TRATAMENTO CONFERIDO PELA LEI N. 14.112/2020. OBSERVÂNCIA. 3. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR A RESPEITO DAS CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, SEJA QUANTO AO SEU CONTEÚDO, SEJA QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL. AFASTAMENTO, POR COMPLETO, DA IDEIA DE JUÍZO UNIVERSAL.
4 .
DECURSO DO STAY PERIOD (NO CASO, INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE.
5 .
RECURSO IMPROVIDO, CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.1
[...] .
3.1 A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (por ocasião do julgamento do REsp 1.758.746/GO) e, posteriormente, a Segunda Seção
( REsp
1 .629.470/MS), na via recursal propugnada (no julgamento do CC 153.473/PR), adotou o posicionamento de que a avaliação quanto à essencialidade recai unicamente sobre bem de capital, objeto de garantia fiduciária (ou objeto de constrição). Caso não se trate de bem de capital, o bem objeto de constrição ou o bem cedido ou alienado fiduciariamente não fica retido na posse da empresa em recuperação judicial, com esteio na parte final do § 3º do
art
. 49 da LRF, apresentando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade.
Em resumo, definiu-se que "bem de capital" a que a lei se refere é o bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, e que, naturalmente, encontre-se em sua posse.3.2 A competência do Juízo
recuperacional
para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal restringe-se àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial - a incidir, para a sua caracterização, todas as considerações acima efetuadas -, a ser exercida apenas durante o período de blindagem .
4. Uma vez exaurido o período de blindagem - sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial - é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto. Naturalmente, remanesce
incólume
o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias. [...]
(STJ - REsp: 2057372 MT 2021/0037216-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/04/2023)

Dessa forma, a manutenção da declaração de essencialidade, nessas condições, implicaria indevida extensão dos efeitos do
stay

period
a patrimônio de terceiro, em frontal violação ao direito de propriedade do credor, além de subverter a lógica do regime
recuperacional
, que não se presta a proteger bens estranhos à atividade do devedor nem a legitimar mecanismos de blindagem patrimonial.

Outrossim, o princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da LRF, não possui caráter absoluto e não autoriza a supressão do direito de propriedade do credor quando inexistente demonstração concreta de que o bem seja efetivamente necessário à continuidade da atividade empresarial.

Ainda nesta senda, ao revogar a declaração de essencialidade, o Juízo de origem restabeleceu o equilíbrio do sistema
recuperacional
, resguardando a segurança jurídica, a boa-fé objetiva e a função estabilizadora da propriedade, sem inviabilizar o regular processamento da recuperação judicial, que deve se desenvolver com base em ativos efetivamente pertencentes e utilizados pelo grupo devedor.

Por fim, admitir a manutenção da essencialidade em tais circunstâncias implicaria esvaziar os limites legais da recuperação judicial, convertendo-a em instrumento de indevida blindagem patrimonial, em manifesta dissonância com o regime jurídico instituído pela Lei nº 11.101/2005.

Do agravo interno por ITAU UNIBANCO S.A.

Por fim, uma vez apreciado o mérito do agravo de instrumento e mantida a decisão agravada, inclusive quanto à tutela recursal anteriormente deferida, verifica-se a inexistência de objeto útil para o prosseguimento da análise do Agravo Interno, o qual resta prejudicado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a decisão proferida pelo juízo de origem.

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra, e da consequente manutenção da decisão de origem,
JULGO
prejudicado o Agravo Interno interposto.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.”

A s parte s embargante s alega m
que o acórdão padece de vício de omissão e contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o acórdão embargado consignou que o Tribunal reconheceu que a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1016166-39.2025.8.11.0000, que havia considerado essencial o imóvel à atividade das recuperandas, baseou-se em contexto fático então existente, especialmente na premissa de que o bem permanecia na posse direta do grupo em recuperação.

Contudo, sobreveio modificação substancial desse suporte fático, pois restou comprovado que o imóvel foi transferido ao Itaú Unibanco S.A. por dação em pagamento antes do ajuizamento da recuperação judicial e encontra-se atualmente arrendado a terceiro, inexistindo posse direta ou exploração econômica pelas recuperandas.

Diante desse novo cenário, afastam-se a coisa julgada formal e qualquer preclusão, sendo legítima a reapreciação da matéria pelo juízo de origem, sem violação ao devido processo legal.

Também não se configura decisão surpresa, uma vez que a decisão agravada decorreu de pedido de tutela fundamentado em fatos novos comprovados documentalmente, com base em elementos constantes dos autos e de pleno conhecimento das partes, inexistindo nulidade ou cerceamento de defesa.

A preservação da posse de bem de capital à luz do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 exige, de forma cumulativa, a titularidade ou posse legítima do bem, sua efetiva utilização na atividade empresarial e a indispensabilidade concreta ao soerguimento da empresa.

No caso, tais requisitos não se verificam, pois o imóvel Fazenda Nova Campo Grande I foi alienado ao ITAÚ UNIBANCO S.A. por dação em pagamento em 02/05/2024, antes do ajuizamento da recuperação judicial em janeiro de 2025, não integrando o patrimônio das recuperandas. Ademais, o bem encontra-se arrendado a terceiro desde agosto de 2020, sem utilização pelas recuperandas, o que afasta sua essencialidade.

A manutenção da essencialidade estenderia indevidamente os efeitos do
stay

period
a bem de terceiro, violando o direito de propriedade do credor e a lógica da recuperação judicial.

O princípio da preservação da empresa não é absoluto e não autoriza tal restrição sem prova concreta da necessidade do bem.

A revogação da essencialidade restabelece o equilíbrio do sistema e evita o uso da recuperação como instrumento de blindagem patrimonial.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do
s
Embargante
s
não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo dos Embargantes não pode
ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica
m a s parte s embargante s advertida s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026